Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740525-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO PAULISTA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ EDUARDO MARTINS DE AQUINO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência formulada para que os réus se abstenham de realizar descontos superiores ao limite legal, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 76482293), o autor afirma, em síntese, que “além de ter 111,33% de seus rendimentos comprometidos com descontos em folha, não vem conseguindo arcar com o pagamento das faturas do cartão de crédito, situação que tem comprometido praticamente a integralidade de seu salário líquido. Isso porque o valor restante em sua conta corrente é integralmente provisionado pela instituição financeira, de modo que não sobra qualquer quantia disponível para sua subsistência básica.” Aduz que “ainda que estejam amparados por autorização contratual, caso os débitos realizados em conta atestem onerosidade excessiva, nada impede que haja a limitação para que seja assegurado à devedora a possibilidade de adimplir com a obrigação, ainda que em prazo mais alongado, sem o comprometimento da sua própria subsistência.” Requer, nessa linha argumentativa, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, visando que os requeridos agravados “se abstenham de lançar os descontos acima de 40% da remuneração líquida creditada na conta salário de sua titularidade”. Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo autor agravante, senão vejamos. A tutela provisória foi indeferida pelo d. Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, uma avaliação preliminar dos fatos e documentos apresentados não permite vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo autor a ponto de justificar o deferimento da medida liminar pleiteada. Embora o requerente alegue que os descontos em sua remuneração extrapolam o limite legal, a análise da documentação acostada, em especial o extrato de consignações (ID 248360777), indica que os empréstimos consignados em folha de pagamento parecem observar a margem consignável. Os demais descontos, que elevam o percentual de comprometimento da renda, são efetuados diretamente na conta corrente do autor, modalidade de mútuo que possui disciplina jurídica distinta. O debate acerca da limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente encontra-se, em grande medida, orientado pelo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema Repetitivo 1085, que fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto1 esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Tal posicionamento prestigia a autonomia da vontade manifestada no momento da contratação, diferenciando os empréstimos com débito em conta daqueles com averbação em folha de pagamento, para os quais a lei prevê um teto específico. Ademais, a legislação aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, estabelece em seu artigo 116, § 2o, o regramento para as consignações em folha de pagamento, não se estendendo, a princípio, aos contratos de débito em conta. Dispõe o referido dispositivo: Art. 116. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração ou subsídio. [...] § 2o A soma das consignações facultativas de cada servidor não pode exceder o valor equivalente a quarenta por cento da remuneração, excluídas as vantagens de que trata o art. 102, I a IV. A situação do autor, embora revele um considerável grau de endividamento, decorre de múltiplos contratos firmados por sua livre e espontânea vontade, nos quais anuiu com a forma de pagamento por débito em sua conta corrente. A documentação apresentada, como a Cédula de Crédito Bancário (ID 248360778), demonstra a ciência e autorização do requerente para que os débitos fossem efetuados diretamente em sua conta (ID 3751). A interferência do Poder Judiciário para alterar o que foi pactuado, em sede de cognição sumária, exige a demonstração inequívoca de abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica de forma manifesta neste momento processual, especialmente diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1085. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. No caso, a ação ajuizada sequer foi estruturada sob a ótica da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) ou da revisão global das dívidas contraídas pelo autor agravante. Trata-se de demanda pontual acerca de descontos realizados em conta corrente, cuja origem está em contratos regularmente firmados e expressamente autorizados pelo mutuário. Note-se que há previsão legal de procedimento específico para socorrer aqueles consumidores que se encontram em situação de superendividamento, que não se trata da via ora eleita pela parte requerente, a qual pretende a limitação do pagamento devido, sem a formulação de qualquer plano de adimplemento que demonstre esforço efetivo de quitação do débito. Assim, o pedido liminarmente vindicado pelo autor versando acerca da limitação dos descontos acabará por impor aos requeridos, em caráter precário e sem respaldo legal, restrição ao cumprimento regular dos contratos, esvaziando a eficácia de cláusula livremente pactuada e autorizada pelo correntista. A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Havendo cláusula contratual que prevê a possibilidade de débito em conta para o pagamento da fatura de cartão de crédito, bem como possibilidade de provisionar a conta bancária para adimplemento de dívida decorrente no cartão, não se afigura a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, já que a retenção e provisionamento de valores estão lastrados em cláusula contratual (...) O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça é pela licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente, não sendo possível a concessão da tutela de urgência requerida.” (Acórdão 2009107, 0752721-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Logo, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, os elementos dos autos não evidenciam os requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória vindicada pelo autor agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator